Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. TEMA 699 DO STJ. LIMITE TEMPORAL E CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Do Tema 699 do STJ, depreende-se que é cabível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, desde que cumpridos alguns requisitos, notadamente que: 1) a fraude seja apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) seja dado aviso prévio ao consumidor; 3) tendo por base o período de noventa dias anterior à constatação da fraude; e 4) contanto que o executado o corte em até noventa dias após o vencimento do débito.

2. Ocorre que o pedido recursal é a suspensão/cassação da decisão vergastada por completo, a fim de que a concessionária possa proceder ao corte de energia elétrica em relação à qualquer dívida e lapso temporal, e não a delimitação da impossibilidade de corte do serviço de energia elétrica em relação ao período referido na exordial. Desse modo, há incongruência entre os argumentos levantados e o pedido aduzido na peça recursal.

3. De mais a mais, a decisão atacada é restrita ao débito questionado na exordial, não havendo razão para se supor que novos débitos por parte do agravado não possam acarretar corte do serviço de energia elétrica, desde que respeitados os requisitos previstos na súmula 699 do STJ.

4. Ressalte-se, ademais, que o não cumprimento dos requisitos previstos na súmula 699 STJ, aduzidos na exordial pelo recorrido, como a não observância do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa, não foram infirmados nesta sede recursal, razão pela qual não merecem digressão e não servem de amparo para a procedência recursal.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.